Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE “ESVAZIAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL” POR CONTRATAÇÕES POSTERIORES DE TERCEIROS. MATÉRIA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROECOLÓGICA CARAJÁS – COOPERCARAJÁS contra o Acórdão no 2025194, da 5a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença em Mandado de Segurança que apenas determinara a reabertura de prazo para regularização documental em Chamada Pública de gêneros alimentícios da agricultura familiar. A embargante alega omissão e contradição por suposto “esvaziamento da prestação jurisdicional” diante de contratações de outras cooperativas, requerendo prequestionamento; o Distrito Federal pugna pela rejeição por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao limitar a coisa julgada à reabertura do prazo de regularização documental, sem determinar análise de mérito dos documentos ou contratação; (ii) estabelecer se é cabível, nos embargos, o prequestionamento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração se prestam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.
4. A contradição que autoriza aclaratórios é interna ao decisum, entre proposições do próprio julgado, não se confundindo com antagonismo entre a decisão e as alegações das partes.
5. O Acórdão embargado enfrenta de modo expresso os limites da coisa julgada (CPC, arts. 503 e 507) e assenta que o título judicial determina apenas a reabertura do prazo para regularização, sem impor análise de mérito da documentação ou contratação.
6. O Mandado de Segurança tutela direito líquido e certo e se limita ao controle de legalidade do ato impugnado, não substituindo a discricionariedade administrativa nem impondo contratação.
7. A notícia de contratações de outras cooperativas e a alegada preterição configuram nova lide, relativa a fase posterior do procedimento, estranha ao título executivo formado no mandamus, devendo ser deduzida em ação própria, não em cumprimento de sentença.
8. Não há omissão quanto à efetividade da tutela jurisdicional: o acórdão reconhece o adimplemento da obrigação fixada (reabertura do prazo) e afirma a impossibilidade de ampliar o comando judicial.
9. A decisão se encontra suficientemente fundamentada (CPC, art. 489, § 1o, IV): o julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos quando já apresenta razão suficiente para decidir, especialmente a delimitação dos limites objetivos da coisa julgada.
10. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria é analisada e decidida, dispensada a menção literal a todos os dispositivos indicados, como ocorreu ao tratar de coisa julgada, efetividade da tutela, legalidade e separação de poderes.
11. A jurisprudência desta Turma reitera que, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo a rediscussão seguir a via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração se destinam a sanar vícios do art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir o mérito do acórdão.”; “2. A coisa julgada do mandado de segurança limita-se ao dispositivo que reabre prazo para regularização documental, não abrangendo análise de mérito de documentos nem contratação.”; “3. Fatos supervenientes relativos a contratações de terceiros e eventual preterição devem ser deduzidos em ação própria, por excederem os limites do título executivo.”; “4. Não há violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC quando o acórdão se fundamenta na delimitação da coisa julgada como razão suficiente para o desfecho.”; “5. O prequestionamento se satisfaz com o efetivo enfrentamento da matéria, dispensada a citação literal dos dispositivos legais e constitucionais.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 37, caput; 93, IX. CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 503, 507 e 924, II. Lei no 12.016/2009, art. 25. Lei no 14.133/2021, art. 12, V. Lei no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: Não há.